Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, revela-se prescindível o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do requerido alimentante, notadamente pela ausência de circunstâncias fáticas e indícios de ocultação da real possibilidade financeira do requerido a autorizar a medida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (artigo 1.694, §1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deriva da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
3. Na hipótese, a partir do acervo probatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo d. Juízo sentenciante - 9% (nove por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, além da manutenção do plano de saúde e odontológico) - se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante.
4. Recursos conhecidos e não providos.